Tribunal: TJES
Processo: 0020952-41.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020952-41.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON
MUNICIPAL
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCEDÊNCIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – ASSUNÇÃO DA DEFESA DO ATO PELA MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO

–
NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA REMETIDA PARA O ENDEREÇO ANTIGO DA EMPRESA
–
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DEVIDAMENTE ARQUIVADA PERANTE A JUNTA COMERCIAL
–
PUBLICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO –
SANÇÃO AFASTADA –
RECURSO
CONHECIDO
E IMPROVIDO.

1.
Quanto à alegada correção do polo passivo da presente ação, ajuizada originariamente em desfavor do Procon Municipal de Vitória, órgão público que não ostenta personalidade jurídica própria, observa-se que a municipalidade, ao contestar a ação, para além de suscitar a ilegitimidade passiva do órgão, defendeu a regularidade do ato impugnado. Desse modo, apesar do direcionamento equivocado da ação, observa-se a manifesta ausência de prejuízo à municipalidade, que foi regularmente citada e ofertou defesa, não havendo nulidade a ser declarada

2.
O PROCON do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
remeteu a notificação para comparecimento na aludida audiência para endereço desatualizado da requerente, tendo em vista que a empresa comprovou a alteração do endereço perante arquivamento na Junta Comercial na data de 23/12/2009, ou seja, em data anterior à reclamação promovida pela consumidora em 06/04/2010.

3.
Com o ato de arquivamento, conferiu-se publicidade à alteração do endereço empresarial, na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.934/94. Ademais, a informação, a partir do arquivamento, estava disponível para consulta
on line
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Tais circunstâncias tornam nula a notificação enviada para a empresa em endereço diverso.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 347/348-verso, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação anulatória movida em seu desfavor pela empresa
PRIVALIA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA.

que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da decisão administrativa e a multa dela derivada no bojo do Processo Administrativo nº 0981/2010.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 351/363, o ente apelante argumenta, em síntese, que
(
i
)
“não ha que se falar em perfectibilização do polo passivo da demanda em razão da apresentação de contestação por parte do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
” (fl. 354);
(
ii
)
“a prova de que a empresa apelada foi notificada acerca da audiência de conciliação designada pelo PROCON é que apresentou o recurso coligido às fls. 194/205” (fl. 361); e que
(iii)
“a alegação de violação aos princípios constitucionais efetuada pelo H. Juízo a quo não pode prevalecer, porque houve a intimação da apelada de todos os atos processuais levados a efeito no âmbito do PROCON Municipal” (fl. 361).

De início, quanto à alegada correção do polo passivo da presente ação, ajuizada originariamente em desfavor do Procon Municipal de Vitória, órgão público que não ostenta personalidade jurídica própria, observa-se que a municipalidade, ao contestar a ação, para além de suscitar a ilegitimidade passiva do órgão, defendeu a regularidade do ato impugnado.

Desse modo, apesar do direcionamento equivocado da ação, observa-se a manifesta ausência de prejuízo à municipalidade, que foi regularmente citada e ofertou defesa, não havendo nulidade a ser declarada, conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCON - ÓRGÃO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA - DEFESA INTEIRAMENTE REALIZADA PELO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - MULTA PROCON - PROCESSO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO INADEQUADA - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Quanto à ilegitimidade passiva do Procon Municipal, o ajuizamento da ação contra o Procon Municipal não trouxe prejuízo à parte, mormente, ao direito de defesa, isto porque o Município de Vitória assumiu a defesa. Ademais, percebe-se o comportamento contraditório do apelante, uma vez que, apesar de ter assumido a defesa da lide desde o começo, deixou para suscitar a suposta nulidade por ilegitimidade passiva do órgão municipal somente em sede de apelação, após a sentença desfavorável. 2. A chamada "nulidade de algibeira", isto é, a alegação de nulidade tardia, na qual o recorrente resta silente até o momento em que julga oportuno suscitá-la, não deve ser admitida. Precedentes. 3. O ato administrativo não encontra-se devidamente motivado, nos termos do art. 50, da Lei 9784/99 e do art. 19, do Decreto Municipal 11.738/03. No corpo da decisão administrativa, o PROCON/Vitória indica como fundamento normativo de sua pretensão punitiva unicamente os arts. 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, limitando-se a citá-los. 4. Em nenhum momento o Procon considerou o conjunto fático-probatório, não apresentando em sua decisão referências a qualquer fatura da consumidora que comprovasse as cobranças indevidas. Ademais, não oportunizou à empresa apelada a produção de provas que a possibilitassem comprovar a licitude nas cobranças impugnadas. Tal fato, em conjunto à fundamentação deficiente, proporciona a nulidade não somente do processo administrativo, mas da penalidade que dele decorre. Precedentes 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024120275029, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Na linha dos precedentes desta Corte, a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. Preliminar rejeitada. 2) Ainda que o Procon seja órgão vinculado ao Município de Vitória, não há que se falar em ilegitimidade passiva nos autos da ação originária, haja vista que todos os atos processuais de defesa foram praticados pelo Município. 3) Carecendo de correlação entre a fundamentação do Procon Municipal e a reclamação apresentada, é medida de rigor a anulação do ato administrativo por violação ao princípio da motivação. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24110082831, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 20/09/2017)

Sobre o processo administrativo que culminou com a penalização da parte apelada em R$4.678,07 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e sete centavos), cuida-se de sanção aplicada pelo não comparecimento à audiência de conciliação realizada em âmbito administrativo.

Todavia, da análise dos autos, observa-se que o PROCON do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
remeteu a notificação para comparecimento na aludida audiência para endereço desatualizado da requerente (fls. 181), tendo em vista que a empresa comprovou a alteração do endereço perante arquivamento na Junta Comercial na data de 23/12/2009, ou seja, em data anterior à reclamação promovida pela consumidora em 06/04/2010 (fl. 49).

Com o ato de arquivamento, conferiu-se publicidade à alteração do endereço, na forma do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.934/94
1
. Ademais, a informação, a partir do arquivamento, estava disponível para consulta
on line
perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Tais circunstâncias tornam nula a notificação enviada para a empresa em endereço diverso.

Demonstrada a violação ao princípio do contraditório na seara administrativa, não merece subsistir a decisão que impôs a sanção pecuniária à apelada, tendo em vista que não foi regularmente notificada para comparecimento na audiência designada pelo órgão de proteção ao consumidor.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o improvimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

1
Art. 1º O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto nesta Lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades (Redação dada pela Lei nº 13.833,de 2019)

I - dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;

II - cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes;

III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator